Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716908-40.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: REGINALDO CHAVES DE ALMEIDA DESPACHO ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA e MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o uso indiscriminado dos verbetes sumulares não pode servir de solução para o excessivo número de processos nos tribunais superiores. Ressaltam que o acórdão recorrido está eivado de inúmeras nulidades. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018